Tribunal: TJMT
Processo: 1021238-70.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021238-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), NATALINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 568.678.677-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ARTESIO SAMPAIO DIAS JUNIOR - CPF: 306.050.468-75 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NATALINO LOPES DOS SANTOS
.

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178 DO STJ.
RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO VULTOSOS
. CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a produtor rural em sede de embargos à execução. O agravante sustenta hipossuficiência decorrente de frustração de safra e perdas pecuárias, alegando que o patrimônio imobilizado não reflete liquidez para o custeio de honorários periciais e despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade financeira; e (
ii
) se a posse de patrimônio milionário e a contratação de profissionais particulares (advogado e assistente técnico) são compatíveis com a benesse constitucional da gratuidade.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e deve ser analisada em conjunto com o acervo fático-probatório, permitindo ao magistrado o indeferimento da benesse quando houver elementos que infirmem a condição de miserabilidade jurídica, nos termos do Tema 1.178 do STJ.

4. A existência de rendimentos tributáveis regulares e a titularidade de vultoso patrimônio imobiliário
,
constituem lastro econômico apto a suportar os encargos do processo sem comprometer a subsistência digna do núcleo familiar.

5. A contratação de banca de advocacia particular, somada ao dispêndio com assistente técnico para elaboração de laudo pericial unilateral, revela disponibilidade financeira para arcar com custos acessórios do litígio, o que afasta a natureza excepcional da assistência jurídica integral e gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando os sinais exteriores de riqueza, como renda regular expressiva e patrimônio vultoso, evidenciem capacidade contributiva. 2. A contratação de assistente técnico pericial reforça a existência de recursos para custos acessórios, tornando indevida a concessão da gratuidade da justiça.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178 (REsp 1988686/SP, REsp 1988687/SP e REsp 1988697/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por NATALINO LOPES DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002343-88.2023.8.11.0025, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários periciais sem prejuízo de sua subsistência familiar e da continuidade de sua atividade rural.

2.

Aduz que exerce atividade agrícola em regime familiar e que foi severamente impactado por sucessivas perdas produtivas, as quais teriam comprometido sua renda, liquidez e capacidade de cumprimento de obrigações.

3.

Afirma que a decisão agravada se baseou em critérios abstratos, como a existência de patrimônio imobiliário, rendimentos tributáveis e contratação de advogado particular e assistente técnico, sem considerar que patrimônio não se confunde com liquidez.

4.

Assevera que os imóveis indicados estão vinculados à atividade rural, que a renda do produtor rural é sazonal e variável, e que possui elevado
endividamento, inclusive com múltiplas execuções em curso e dívidas relacionadas à atividade agrícola.

5.

Defende que a exigência de custas processuais e honorários periciais, especialmente no valor de R$ 8.000,00, inviabiliza a produção de prova técnica essencial e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que já obteve o benefício da gratuidade da justiça em outros processos, envolvendo contexto econômico semelhante, o que reforçaria sua atual situação de hipossuficiência.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, abrangendo custas, despesas periciais e demais encargos processuais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 374741865), rebatendo as alegações do recorrente e sustentando que a renda mensal média de R$ 6.600,00, bem como o patrimônio composto por diversos imóveis rurais e urbanos
,
um deles avaliado em R$ 4.200.000,00, são incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica. Pontua, ainda, que a contratação de advogado particular e de assistente técnico para a elaboração de laudo unilateral reforça a capacidade financeira do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NATALINO LOPES DOS SANTOS.

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002343-88.2023.8.11.0025, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo executado, ora Agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os elementos constantes dos autos, notadamente a declaração de imposto de renda e a existência de patrimônio imobiliário expressivo, infirmam a declaração de hipossuficiência. Ressaltou que o rendimento tributável anual do Agravante, somado à contratação de advogado particular e assistente técnico pericial, demonstra capacidade financeira para suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Da Hipossuficiência Financeira e a Aplicação do Tema 1.178 do STJ
.

O recorrente sustenta que, apesar do patrimônio declarado, enfrenta grave crise financeira decorrente da frustração de sua atividade pecuária, com
perdas produtivas na ordem de 90%. Argumenta que sua renda média mensal é integralmente consumida pelo sustento familiar e manutenção da atividade rural, e que a existência de múltiplos processos de execução demonstra sua falta de liquidez imediata. Invoca a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e a tese fixada no Tema Repetitivo 1.178 do STJ.

O recorrido, por sua vez, argumenta que o Agravante possui renda mensal média superior a R$ 6.600,00 e patrimônio imobiliário de elevada expressão econômica, avaliado em milhões de reais. Destaca que o Agravante possui recursos para contratar profissionais liberais (advogados e peritos), o que afasta o estado de miserabilidade jurídica.

Pois bem.

É cediço que a Constituição da República, em seu
art
. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na mesma linha, o
art
. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não disponha de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Também é correto afirmar que, em se tratando de pessoa natural, a declaração de
hipossuficiência
goza de presunção relativa, nos termos do
art
. 99, §3º, do CPC. Essa presunção, todavia, não ostenta
caráter
absoluto, de modo que pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com a benesse postulada.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A declaração/afirmação de pobreza (
hipossuficiência
financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários
. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A análise da condição financeira da parte deve ser realizada de forma concreta, considerando a realidade fática apresentada nos autos, e não meramente com base na simples afirmação de pobreza. O objetivo da norma é garantir o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados, evitando que o benefício seja desvirtuado e concedido a quem possui condições de arcar com os custos da demanda, em detrimento do erário e da própria eficiência do sistema judiciário.

No caso em tela, a análise percuciente do acervo probatório, especialmente a Declaração de Imposto de Renda (ID 223186302 dos autos de origem), revela que o Agravante auferiu rendimentos tributáveis de R$ 80.002,80.

Sob o prisma de uma análise global da capacidade contributiva, tal montante, que resulta em média mensal aproximada de R$ 6.
600,00
, supera os parâmetros de vulnerabilidade econômica ordinariamente adotados para a concessão da benesse integral, especialmente quando desacompanhado de prova de despesas extraordinárias que comprometam a subsistência mínima.

Ademais, verifica-se que o Agravante possui robusto patrimônio imobilizado, composto por diversos imóveis rurais e urbanos em Juína-MT, inclusive atribuindo a um único bem o valor expressivo de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais). Embora o recorrente alegue falta de liquidez e crise no setor produtivo, a magnitude do patrimônio e a percepção de renda regular indicam que a parte possui solvabilidade para as custas processuais.

Outrossim, milita contra a pretensão de gratuidade o fato de o
a
gravante ter contratado banca particular de advocacia e, notadamente, assistente técnico para a elaboração de laudo pericial unilateral.

Embora o art. 99, § 4º, do CPC prescreva que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade, a contratação cumulativa de assistente técnico pericial denota sinais exteriores de riqueza e disponibilidade de recursos para arcar com custos acessórios do litígio, o que se mostra incompatível com o espírito da norma, voltada àqueles que efetivamente não possuem meios de acesso à justiça.

Portanto, à luz do art. 98, caput, do CPC, não restou demonstrada de forma cabal a insuficiência de recursos. A existência de dívidas e o endividamento rural, conquanto reais, não anulam a capacidade econômica revelada pela renda e pelo vultoso patrimônio.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

2. Da prejudicialidade do Agravo Interno

Conforme consta dos autos, foi interposto agravo interno (ID
372247971
) pelas partes
NATALINO LOPES DOS SANTOS
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator, de ID
368603891
, que, à época, indeferiu a concessão da tutela requerida no agravo de instrumento.

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, a interposição de agravo interno perde sua utilidade prática e jurídica quando a controvérsia objeto do recurso for apreciada pelo colegiado, mediante julgamento do próprio agravo de instrumento.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto nº 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto nº 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021. TJMT, 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024

(N.U 1004830-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, em razão dos autos já estarem instruídos com elementos autorizadores do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual, como se verificou alhures, foi objeto de deliberação pelo colegiado, declaro prejudicado o agravo interno interposto pelas partes
NATALINO LOPES DOS SANTOS
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
declaro prejudicado o Agravo Interno
interposto por
NATALINO LOPES DOS SANTOS

e, ao mesmo tempo, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026